Tribunal: TJMT
Processo: 1018346-28.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018346-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), KENNEDY NOGUEIRA LINS DE SA - CPF: 058.085.641-07 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e desobediência. Prisão preventiva. Legalidade da busca domiciliar. Fundadas razões. Reiteração delitiva. Insuficiência de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

i. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e desobediência visando sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar, revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas alternativas.

ii. Questão em discussão

Há três: 1) busca domiciliar realizada sem fundadas razões; 2) decisão constritiva não motivada em pressupostos da custódia preventiva; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas.

iii. Razões de decidir

1.
“Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.”

2. O fundado risco de reiteração criminosa justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal.

3.

A “
reiteração delitiva e o envolvimento em novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto mostram-se incompatíveis à concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”.

iv. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A busca domiciliar afigura-se legal quando amparada em fundadas razões, configuradas por denúncias anônimas especificas, que individualizam o agente e indicam o endereço em que realizada a mercancia ilícita de drogas, além do comportamento suspeito consistente na fuga para o interior da residência ao avistar a guarnição policial.

2. A prisão preventiva mostra-se motivada quando amparada em elementos concretos de materialidade e autoria, especialmente em casos de tráfico de drogas com reiteração criminosa e violação de condições de cumprimento de pena em regime semiaberto.

3. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para garantir a ordem pública quando o agente demonstra propensão à reiteração delitiva, especifica em tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput;
CP, art. 330.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Redator: Min. Alexandre de Moraes, j. 12.09.2023; STF, HC 233.986/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 01.12.2023; STF, HC 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Redator: Min. Alexandre de Moraes, j. 01.03.2024; STJ, AgRg no HC 845.181/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 07.03.2024; STJ, AgRg no HC 751.585/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 30.09.2022; STJ, AgRg no HC 851.553/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.10.2023; STJ, AgRg no HC 859.437/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.10.2023; TJMT, Enunciado Criminal nº 6; TJMT, HC NU 1025518-89.2023.8.11.0000, j. 30.11.2023; TJMT, RSE nº 143169/2016.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1018346-28.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE

IMPETRANTE(S): DR.ª FERNANDA MENDES PEREIRA

PACIENTE(S): KENNEDY NOGUEIRA LINS DE SÁ

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de KENNEDY NOGUEIRA LINS DE SÁ contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (NU 1023563-46.2025.8.11.0002), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e desobediência - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 330, do CP - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a busca domiciliar teria sido realizada sem fundadas razões; 2) a decisão constritiva não estaria motivada em pressupostos da custódia preventiva; 3) medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que sejam anuladas as provas oriundas da busca e apreensão domiciliar, revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas alternativas (ID 291381362), com documentos (ID 291381366/ID 291381368).

O pedido liminar foi indeferido (ID 291957855).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus com pedido de liminar. Crime de tráfico de drogas. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública. Insurgência defensiva. Fundamentação idônea. Legalidade do ingresso domiciliar. Existência de fundadas suspeitas. Provas de autoria e materialidade. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Insuficiência para preservar a ordem pública. Gravidade em concreto da conduta. Reiteração delitiva. Parecer pela denegação da ordem.”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça

- ID 295647361
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.6.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]In casu, a ação policial se deu com base em fundada suspeita já que, não obstante tenha sido deflagrada por denúncia apócrifa, houve apontamento de elementos concretos que permitiram os agentes da lei chegar até KENNEDY, pois os denunciantes que o apontaram como traficante descreveram sua compleição física, disseram seu nome, endereço, chegando a especificar, inclusive, que ele fazia uso de tornozeleira, caracterizando assim, a chamada ‘DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA’ cuja validade é perfeitamente aceita no ordenamento jurídico pátrio. [...]

Além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de fundadas razões da ocorrência de crime também justifica, conforme lição delineada no art. 240, §§ 1º e 2º e no art. 244, do CPP, as buscas pessoal e domiciliar.

Especificamente no caso em apreciação, o ingresso dos agentes públicos na casa de KENNEDY decorreu de fundadas razões nos moldes supracitados. [...]

Com tais considerações e, levando em conta tanto a natureza permanente do delito em tela, quanto que o custodiado foi preso trazendo consigo e tendo em depósito entorpecente com finalidade mercantil, ou seja, cometendo o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (art. 302, I, do CPP ) reconheço a higidez do flagrante e o HOMOLOGO. [...]

Transpondo o raciocínio à hipótese dos autos, consigno que o fumus comissi delicti exsurge do teor do Termo de Apreensão; Laudo de Constatação, bem como dos depoimentos constantes no feito.

Acerca do periculum libertatis, verifica-se, que a custódia pretendida mostra-se indispensável para a garantia da ordem pública, a fim de coibir reiteração delitiva, pois ele foi voltou a delinquir no cumprimento de pena definitiva pela prática de dois crimes de tráfico de drogas (PEP 2002420- 29.2023.8.11.0042). [...]

Em arremate, destaco que o risco detalhado acima é expressivo e não poderá ser coibido com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mesmo considerando o caráter subsidiário e excepcional da máxima restrição de liberdade, revelado no artigo 282, § 6º, do CPP.

No contexto apresentado e sem maiores delongas, com alicerce nos arts. 310, II e 312 do CPP, com especial enfoque na necessidade de garantir a ordem pública, CONVERTO, em preventiva, a prisão em flagrante de KENNEDY NOGUEIRA LINS DE SA já qualificado nos autos, determinado a expedição do necessário MANDADO DE PRISÃO, alimentando inclusive, o BNMP [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – PJE NU 1021393-04.2025.8.11.0002)

Em 27.6.2025, a 2ª Promotoria Criminal de Várzea Grande ofertou denúncia em face do paciente como incurso no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006 e art. 330, do CP, em concurso material (Incidente Processual NU 1023563-46.2025.8.11.0002 – ID 198953831).

Pois bem.

Extraem-se das narrativas dos policias militares [Paulo Giovanni Rondon Monge dos Santos e Orlando Francisco Gatta Galvao], responsáveis pelo flagrante, que a
“equipe de RAIO 01 há tempos”
vem recebendo informações de moradores da região, de que a “
Mercearia
” localizada à Rua Yasmin [ou rua 4], bairro Jardim Taruma, em Várzea Grande/MT, estaria funcionando
“como ponto de venda de drogas”
, cujo responsável seria a pessoa conhecida por
“KENNEDY”,
que faz uso de tornozeleira eletrônica. No dia 3.6.2025, por volta das 11h30min, durante patrulhamento pelo bairro, visualizaram o paciente [
“com as mesmas características”
indicadas] no interior do estabelecimento comercial. Ao anunciar a abordagem, o paciente empreendeu fuga para os fundos do imóvel dispensando porções de cocaína, tendo sido abordado no interior da cozinha da casa, onde foi encontrada uma porção de cocaína sobre a mesa e uma balança de precisão, além do valor de R$576,00 (quinhentos e setenta e seis reais), na posse do paciente (
PJE NU 1021393-04.2025.8.11.0002 – ID 196311996/ID 196311997).

Frise-se que a cocaína apreendida [seis porções] totalizou 23,86g (vinte e três gramas e oitenta e seis centigramas), conforme Laudo Pericial nº 311.3.10.9067.2025.030775-A01 (
PJe 1021393-04.2025.8.11.0002 - ID 196312014)
.

As apreensões ocorreram após especificação do local [
“Mercearia localizada na Rua Yasmin ou Rua 04 no bairro Jardim Taruma”
] e individualização do agente [
“individuo conhecido como KENNEDY e que este fazia uso de tornozeleira eletrônica”
], pelo noticiante, que possibilitou aos policiais militares a localização do estabelecimento comercial e da droga, na residência localizada
“nos fundos”
do imóvel.

Noutro giro, o contexto antecedente à apreensão da droga [fuga de agente para o interior da residência] se traduz em fundadas razões para a busca domiciliar (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE, Rel. Min. Luiz Fux - Redator:

Min. Alexandre de Moraes, 12.9.2023; HC nº 233.986/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1º.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP,

Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 7.3.2024).

A propósito, recentemente, o c. STF decidiu:

“
Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.”
(HC 169788/SP, Rel. Min. Edson Fachin - Redator: Min. Alexandre de Moraes, 1º.3.2024)

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial, a qual poderá ser auferida pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de 5 (cinco) porções de cocaína [em
“saco plástico zip-lock”
], com peso de 7,83g (sete gramas e oitenta e três centigramas), 1 (uma) porção de cocaína com peso de 16,03 (dezesseis gramas e três decigramas), 1 (uma) balança de precisão e o valor de R$576,00 (quinhentos e setenta e seis reais), na residência e posse do paciente, após a equipe policial receber informações específicas sobre a venda de drogas no local, bem como na sua reiteração criminosa, visto que registra 2 (duas) condenações definitivas por tráfico de drogas (SEEU NU 2002420- 29.2023.8.11.0042 - Ações Penais NU 000250-71.8201881.1000 e NU 1015175-91.2024811.0002).

Com efeito, o fundado risco de
reiteração criminosa justifica a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC nº 751.585/SP, Rel.:

Min. João Otávio de Noronha, 30.9.2022; AgRg no HC nº 851.553/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 27.10.2023; AgRg no HC nº 859.437/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 27.10.2023; TJMT, Enunciado
Criminal 6
).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso, no dia 4.6.2025, durante o
cumprimento de pena no regime semiaberto,
“condicionado ao uso de tornozeleira eletrônica”
(SEEU 2002420- 29.2023.8.11.0042).

A
“reiteração delitiva e o envolvimento em novo delito
durante

cumprimento
de
pena
em
regime

semiaberto
mostram-se incompatíveis à concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão

(STJ, AgRg no HC nº 827.201; TJMT, RSE nº 143169/2016)
” (TJMT, HC NU 1025518-89.2023.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 30.11.2023).

Logo, as medidas cautelares alternativas se afiguram insuficientes para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025